Tribunal: TJMT
Processo: 1018833-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018833-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CONCEICAO DA CRUZ - CPF: 030.223.541-85 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANO
TEMPORAL E
MORA
L

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DANO TEMPORAL E MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
- DESCABIMENTO -
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
OBSERVADOS

-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se arbitrado o dano moral em valor razoável, considerando as especificidades do caso, e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser mantido o valor fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
O dano temporal ou desvio produtivo do consumidor pressupõe comprovação de perda significativa do tempo útil e desvio de atividades cotidianas para resolver problemas gerados pelo fornecedor, não se configurando pela simples alegação e necessidade de ajuizamento de ação judicial.

3. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIZ CONCEICAO DA CRUZ

contra a sentença

proferida na
Ação

de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
ajuizada
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
,
que

julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para
:

a
)
D
eclarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações, devendo a dívida ser desvinculada do CPF do autor.

b)
Por consequência, condenou a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescido de
juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

c) Condenar
o requerido
ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios, nos termos do §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC,
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O
recorrente aduz,
em síntese,
que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais merece majoração, pois não atende ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da reparação.

Sustenta

que a indenização deve ser majorada para R$ 12.000,00 (doze mil reais), considerando que o valor parametrizado pelo STJ em 2009 para casos de inscrição indevida era de R$ 10.000,00, o que atualizado alcançaria R$ 24.082,77.

Argumenta
que deve ser reconhecido o dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor, uma vez que tentou resolver a
situação administrativamente, sem sucesso, sendo obrigado a ajuizar ação judicial para ter seus direitos tutelados.

A
o final
,
pugna pelo provimento do recurso
para
majorar o
quantum
considerando a existência também do dano temporal.

Contrarrazões no Id.
287845397
requerendo, preliminarmente, pela revogação da gratuidade da justiça concedida. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso
e condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado impugna o deferimento da gratuidade da justiça
deferida ao
autor
, por ausência de provas da hipossuficiência
financeira
declarada.

No entanto, é certo que, uma vez deferido ao postulante
a
Justiça Gratuita, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada, bem como comprovar.

Na hipótese, o apelado não trouxe qualquer elemento plausível a justificar a revogação do benefício deferido, senão a mera alegação desacompanhada de prova.

Assim,
rejeito
a impugnação ao benefício da justiça
gratuita.
-

VOTO

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANDRE LUIZ CONCEICAO DA CRUZ
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, aduzindo, em síntese, que

ao consultar a situação de seu CPF junto aos órgãos restritivos de crédito, se deparou com uma dívida junto a ré no valor de R$ 3.818,65, datada de 08/09/2019, inserida em 11/02/2023 no cadastro de inadimplentes SPC/SERASA.

Alegou que desconhece totalmente essa dívida, visto que nunca teve nenhum vínculo com a requerida, logo, nunca contratou nenhum serviço prestado por ela, tampouco, autorizou que terceiros contratassem em seu nome.

Por essa razão, requereu a declaração de inexistência da dívida, com a consequente baixa nos cadastros de inadimplentes, bem como
a
condenação do réu
em
indenização
a título
de danos morais e dano temporal.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, julgou
parcialmente
p
rocedente o
s
ped
ido
s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autor
a
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
a
responsabilidade do
b
anco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e do reconhecimento do dano temporal.

Da análise do conjunto probatório, o recurso não comporta provimento.

No caso,
o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, rejeitando o pedido de indenização por dano temporal.

Sabe-se que o dano temporal ou desvio produtivo do consumidor configura-se quando este é obrigado a desperdiçar o seu tempo útil e desviar as suas competências de suas atividades cotidianas para tentar resolver problemas causados por falhas na prestação de serviços, os quais não deveriam existir.

Para sua caracterização, é necessária a demonstração de que o consumidor foi compelido a dispender tempo considerável na tentativa de solucionar o problema, sendo que o mero aborrecimento ou dissabor decorrente de situações cotidianas não enseja tal reparação.

Não há evidências robustas nos autos que demonstrem que o apelante tenha sido forçado a despender tempo considerável na tentativa de
solucionar a questão administrativamente antes do ajuizamento da ação. A simples
alegação e
necessidade de ingresso com demanda judicial não caracteriza, por si só, dano temporal indenizável, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante.
Desta feita, descabe a incidência da condenação p
elos supostos danos em virtude do alegado
desvio produtivo do apelante
.

No tocante ao valor da condenação
por danos morais
,
a
pesar de ter sido demonstrada a presença da responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar pelo dano moral sofrido resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio, ante a negativação/manutenção indevida do nome nos órgãos restritivos de crédito, o
quantum
fixado atende aos parâmetros balizadores da indenização.

É sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual.” (
EDcl
no REsp 1375530/SP). Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012. (N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022).

Desse modo, sopesando a desídia da apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$ 6.000,00 (
seis
mil reais).

Por fim, em relação à litigância de má-fé, ausente qualquer situação prevista no artigo 80 do CPC, não se pode se presumir a má-fé, razão que o pleito deve ser afastado.

Desse modo, não merece reparos a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025